Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725028-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Caso não haja a comprovação e/ou o recolhimento nesse momento processual, deverá ser intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4°, do CPC). Na hipótese, a recorrente efetuou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso (Id. 48211462). Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, faça a complementação do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora